Tribunal: TJSP
Processo: 2170769-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a suspensão da ação de execução, sob o fundamento de haver em andamento ação conexa aos embargos à execução. Propositura de ação relativa a débito constante de título executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução CPC, art. 784, § 1o. Hipótese, ademais, e que não se encontram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que determinou a suspensão da ação de execução, sob o fundamento de haver em andamento ação conexa aos embargos à execução. Propositura de ação relativa a débito constante de título executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução CPC, art. 784, § 1o. Hipótese, ademais, e que não se encontram preenchidos os pressupostos estabelecidos no artigo 921 do CPC para que a execução seja suspensa pelo mero ajuizamento ou pendência de outra demanda. Decisão reformada para permitir o prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.